Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.